Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0704383-50.2024.8.07.0007 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da DIALETICIDADE, suscitada em contrarrazões (id. 68098461 e 68098460). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator